Tribunal: STJ
Processo: 1409623-64.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898019 - MS (2025/0112769-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R K
ADVOGADOS
: FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
LUIZ EPELBAUM - MS006703B
AGRAVADO
: E J D P
AGRAVADO
: E E E C L
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOSÉ AGOSTINHO - MS016120A
PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em fraude à execução demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da
matéria fática impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 481261e9-6f83-40a6-955f-97af463cc734

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898019 - MS (2025/0112769-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R K
ADVOGADOS
: FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
LUIZ EPELBAUM - MS006703B
AGRAVADO
: E J D P
AGRAVADO
: E E E C L
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOSÉ AGOSTINHO - MS016120A
PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em fraude à execução demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da
matéria fática impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R. K. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
REJEITADA – PENHORA SOBRE IMÓVEL - DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA
DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
NA ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ
DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO
CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A fraude à execução, segundo a disposição do art. 792, do CPC, em cotejo ao
entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (Enunciado n.o 375), não se
Documento eletrônico VDA47719500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: 9fd89e84-8129-4d47-b3c9-e3920ba2a9ae

configura hábil a invalidar a transferência imobiliária se não há prova de
anterior anotação da penhora às margens da matrícula, nem comprovada a
má-fé do adquirente.
Não comprovados os requisitos previstos pela lei e exigidos pela
jurisprudência, afasta-se a fraude à execução (e-STJ fl. 76).
"
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 113).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 341, 405, 489, § 1o, IV e VI, 792, IV, e § 2°, e 1.022 do Código de
Processo Civil; 31 e 32 do Decreto Lei no 3.365/1941; 53, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212
/1991; 185 do Código Tributário Nacional e 166, IV e V, do Código Civil.
Sustenta que houve fraude à execução na desapropriação de imóvel.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 237/250), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Compulsando os autos, observa-se que o agravante ajuizou ação
de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, e conforme o
documento de f. 1239/1246, especificamente às f. 1244, em
,
15/12/2016
foi averbada a existência da ação de execução, referente aos autos
principais (0016561-92.2000.8.12.0001), com valor de R$ 283.675,25, a ser
executado, junto a matrícula do imóvel.
Sucede que em
, o Estado de Mato Grosso do Sul,
05/04/2017
desapropriou e incorporou ao seu patrimônio o referido imóvel, através de
Escritura Pública de Desapropriação Amigável (f. 1273/1280).
Os fatos relatados até permitiriam cogitar que a parte executada,
indevidamente, alienou os bens, o que poderia ter sido feito para esquivar-se
de suas obrigações perante o exequente, ora agravante.
Contudo, é preciso reconhecer que as circunstâncias até então
verificadas não são suficientes para caracterizar a fraude à execução, na
forma sustentada pelo agravante, pois consta do Diário Oficial de f. 1263 (25
/10/2016), que o imóvel foi declarado de utilidade pública, com destinação e
finalidade para as instalações do 1.o Batalhão de Polícia Militar, Diretoria de
Gestão de Patrimônio e Logística (DGPAL) e Oficina de Reparo de Veículos da
PMMS, nos termos do decreto 'E' n.° 79, de
, publicado no Diário
24/10/2016
Oficial do Estado sob n.° 9.274, em
.
25/10/2016
(...)
Assim, se na época da publicação do Decreto ainda não havia
registro de penhora do bem, não há como reconhecer que o Estado tenha
atuado imbuído de má-fé, sendo forçoso rechaçar os argumentos do
agravante.
Em verdade, resta configurada a fraude quando há ciência
inequívoca do terceiro adquirente quanto à constrição sobre o bem, ou seja,
desde que haja a presunção absoluta de conhecimento acerca da penhora,
segundo dispõe o art. 844, do CPC.
Assim, não havendo o registro da penhora à época da publicação
do Decreto, não há como presumir que o Estado sabia das condições do
imóvel. Não se pode, consequentemente, reconhecer a fraude à execução sem
provas contundentes de que o adquirente – no caso, o Estado, ao
desapropriar o bem – tenha atuado imbuído de interesses ilícitos, pois não
há certeza de que estava ciente de que contra o agravante pendia demanda
judicial que poderia reduzi-lo à insolvência, o que, saliente-se, não ocorreu no
caso em apreço, conforme delineado na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA47719500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: 9fd89e84-8129-4d47-b3c9-e3920ba2a9ae

(...)
Também não há falar em fraude à execução em razão do
pagamento pelo imóvel ter sido transferido antes da formalização do
instrumento público de desapropriação, pois o Decreto desapropriação foi
publicado no Diário Oficial do Estado em
, iniciando-se a fase
25/10/2016
executória do correspondente processo de desapropriação, ou seja, dando
sequência às providências necessárias a efetivar a transferência do bem,
sendo uma delas a realização do pagamento prévio da indenização.
Assim, em razão de não ser possível firmar entendimento de que
tenha ocorrido fraude à execução – já que na data da publicação do Decreto,
ou do pagamento da indenização, não havia registro algum de penhora do
bem – também não se pode concluir pela obrigação do Estado de depositar
em juízo a indenização referente a desapropriação.
Desse modo, forçoso concluir que não resta caracterizada a fraude
à execução, ou algum indício da má-fé do Estado, conduta que não se pode
presumir, acarretando ônus de prova ao credor, da qual não se desincumbiu"
(e-STJ fls. 79/82).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA47719500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: 9fd89e84-8129-4d47-b3c9-e3920ba2a9ae

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Quanto aos arts. 31 e 32 do Decreto Lei no 3.365/1941, 53, §§ 1o a 3o, da
Lei no 8.212/1991 e 185 do Código Tributário Nacional, verifica-se que a matéria
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211
/STJ.
Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em
fraude à execução demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da matéria fática
impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:49
Código de Controle do Documento: 9fd89e84-8129-4d47-b3c9-e3920ba2a9ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.019 / MS
Número Registro: 2025/0112769-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165601020008120001
14096236420218120000
1409623642021812000050000
1409623642021812000050001
1409623642021812000050002
1409623642021812000050003
1409623642021812000050006 165601020008120001 91409623642021812000050004
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R K
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: E J D P
AGRAVADO
: E E E C L
ADVOGADOS : PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
WELLINGTON JOSÉ AGOSTINHO - MS016120A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 3d151a2d-3b90-4159-a347-1a940546cb7b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 3d151a2d-3b90-4159-a347-1a940546cb7b